Tribunal: TJSP
Processo: 2072165-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu em parte os benefícios da gratuidade processual, excluindo as despesas periciais. Assistência judiciária gratuita Art. 98, da Lei 13.105/2015. Benefício concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Deferimento integral dos benefícios da gratuidade processual. Recurso conhecido e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu em parte os benefícios da gratuidade processual, excluindo as despesas periciais. Assistência judiciária gratuita Art. 98, da Lei 13.105/2015. Benefício concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Deferimento integral dos benefícios da gratuidade processual. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072165-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante CLAUDIO
HANL, é agravado MUNICIPIO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072165-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35619 va
2
VOTO No 35619
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072165-16.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
AGRAVANTE: CLÁUDIO HANI
AGRAVADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARACATUBA
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DR. JOSÉ DANIEL DINIZ GONÇALVES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu
em parte os benefícios da gratuidade processual,
excluindo as despesas periciais. Assistência judiciária
gratuita Art. 98, da Lei 13.105/2015. Benefício
concedido
às
pessoas
físicas
que
demonstrem
insuficiência de recursos para arcar com as custas e
despesas processuais. Deferimento integral dos benefícios da gratuidade processual. Recurso
conhecido e provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado por
CLÁUDIO HANI da respeitável decisão de fls. 122 que, em ação de
indenização trabalhista em face da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
ARAÇATUBA deferiu em parte a gratuidade da justiça, excluindo-se
eventuais despesas periciais e eventual custo com a elaboração de
memória de cálculo quando exigida para instauração de execução.
Alega o agravante que a r. decisão combatida
deferiu parcialmente a gratuidade de justiça para que não incida sobre
eventual pagamento de perícias técnicas, contudo, sustenta que tais
despesas são onerosas, pois o perito técnico é quem apresenta sua
proposta de honorários que costuma ser valores elevadíssimos, até
mesmo porque demandam trabalho excessivo do expert. Sustenta ter
necessidade da benesse porque não tem situação econômica que lhe
permita pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio
ou da família. Pede a reforma do r. decisum, concedendo-se a
gratuidade de justiça para todos os atos do processo (incluindo custas,
despesas e taxas), inclusive realização de perícias técnicas, pois se for
compelido a custear as despesas periciais em muito afetaria sua
subsistência e de sua família, inclusive, obstando-lhe o acesso à justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072165-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35619 va
3
Recurso processado, sem efeito suspensivo. Não
há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, na decisão
combatida o MM. Juiz deferiu parcialmente a assistência judiciária
gratuita com esteio nos seguintes fundamentos (fls. 139 destes autos,
fls. 124 dos autos principais): “Vistos. (....) III- Nos termos do § 5o, do artigo 98
do CPC 'a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o
beneficiário tiver de adiantar ao curso do procedimento.' No caso, não se
vislumbra pobreza extrema ou estado de penúria da parte autora que a impeça de
arcar com todas as despesas processuais, notadamente pela análise dos
documentos. Desta forma, defiro em parte a gratuidade da justiça, excluindo-se
eventuais despesas periciais e eventual custo com a elaboração da memória de
cálculo quando exigida para instauração da execução. (....) Intime-se.”
Segundo a previsão contida no artigo 5o, LXXIV,
da Constituição Federal de 1988, a dispensa do pagamento de custas e
honorários advocatícios, vértice da assistência judiciária integral e
gratuita a ser prestada pelo Estado, não está isenta da comprovação da
insuficiência de recursos.
A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do
benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
A declaração de pobreza apresentada pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072165-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35619 va
4
postulante do benefício em discussão goza tão somente de presunção
relativa de veracidade, suscetível de ser afastada por ausência de
demonstrativos que a sustente - quando eventualmente exigidos, ou
pela própria existência de elementos que afastem sua verossimilhança.
E ao juiz, a quem compete dirigir o processo e
zelar pelo interesse da coletividade, é facultado, sempre que necessário,
a imposição de determinação à parte para comprovar sua condição
financeira atual, a fim de avaliar o cabimento ou não do direito à
manutenção do benefício da gratuidade da justiça já concedido.
O benefício é destinado a garantir o acesso
universal ao Judiciário e merece análise caso a caso.
Na espécie dos autos, não se vislumbra, “data
vênia”, motivo para ser o benefício parcialmente recusado ao autor,
“Guarda Civil Municipal” aposentado, mormente à vista da
documentação que acostou às fls. 10/16 dos autos principais. De outra
parte, figura sozinho no polo ativo da ação, sem possibilidade de rateio
com litisconsortes das custas e despesas processuais.
Assim,
provê-se
o
reclamo
para
deferir
integralmente ao agravante os benefícios da assistência judiciária, na
forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, sem embargo de o
tema poder eventualmente ser revisto ao longo do processo.
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072165-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35619 va
5
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Min. FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhece-se e dá-se provimento
ao recurso para deferir integralmente os benefícios da assistência
judiciária, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.
VERA ANGRISANI
Relatora